Tribunal: STF
Processo: ADI 1996
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-16
Data de publicação: 1999-06-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CUMULADA COM AÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.824,
DE 30.04.99, QUE INSTITUIU O NOVO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGADA OFENSA AOS
ARTIGOS 68, § 1º, II; 246; 7º, INC. IV; E 201, §§ 3º E 4º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Impossibilidade de apreciação da primeira
ação, por objetivar resultado incompatível com o interesse dos
assalariados, qual seja, a eliminação do mundo jurídico de lei que,
mal ou bem, reajustou o salário mínimo.
Descabimento, na segunda, de medida cautelar, providência insuscetível

de antecipar efeitos positivos inalcançáveis pela própria decisão
 final.